Tribunal: TJES
Processo: 5015991-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015991-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA LUIZA GUIMARAES OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5015991-92.2024.8.08.0000

EMBTE
S
:

GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglezias Viana contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para afastar a vedação ao recolhimento de imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre honorários advocatícios sucumbenciais. As embargantes sustentam omissão do julgado quanto à coisa julgada e à preclusão, além de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, e postulam o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar matérias relativas à coisa julgada e à preclusão; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão quanto à retenção do imposto de renda sobre honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios decorre de imposição normativa e foi fixada nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, razão pela qual não há falar em preclusão ou violação à coisa julgada.

Os embargos de declaração têm função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

A adoção, pelo acórdão embargado, de fundamentos contrários ao interesse da parte não caracteriza omissão nem negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos apresentados pela parte, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a conclusão adotada.

O CPC/2015 admite o prequestionamento implícito (art. 1.025), considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios sucumbenciais decorre de imposição legal, não configurando violação à coisa julgada ou à preclusão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A negativa de acolhimento de teses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação do julgado é suficiente.

O prequestionamento implícito é admitido pelo CPC/2015, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5015991-92.2024.8.08.0000

EMBTE
S
:

GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglezias Viana
, eis que irresignadas com o v. acórdão
de Id 13360277
,
que
deu provimento ao recurso do
Estado do Espírito Santo
,
ora embargado,
para afastar a vedação ao recolhimento de IRRF sobre honorários sucumbenciais.

Sustentam as recorrentes, em síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso quanto à apreciação das matérias de coisa julgada e preclusão;
(ii)
houve violação à coisa julgada, uma vez que os cálculos já estavam homologados sem requerimento de retenção do imposto de renda;
(iii)
a retenção do IRRF no momento do pagamento é ilegal e afronta o art. 5º, XXXVI, da CF/88;
(iv)
o Estado do Espírito Santo, de forma unilateral, violou os princípios da coisa julgada e da preclusão;
(v)
os honorários foram fixados em respeito ao devido processo legal, à inafastabilidade da jurisdição e ao princípio da legalidade, devendo tais dispositivos constitucionais ser prequestionados; e que
(vi)
é necessária a entrega da ampla prestação jurisdicional para afastar alegação de negativa de prestação jurisdicional.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque definido no acórdão recorrido que
é devida a retenção pelo
embargado
do
I
mposto de
R
enda calculado sobre o montante dos honorários advocatícios
arbitrados no título judicial, não se cogitando de preclusão sobre a matéria, porquanto além de decorrer de imposição normativa, o percentual foi fixado na forma do art.85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

P
or fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.